Tribunal: STF
Processo: ARE 1330977
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Observem o que decidido pelo Tribunal de origem:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMANDA VISANDO A NULIDADE DO PAD, A REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO, BEM COMO O PAGAMENTO INTEGRAL DAS REMUNERAÇÕES A QUE FAZIA JUS DESDE A SUA EXCLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Inconformado, o autor recorre afirmando que consoante às provas colhidas no PAD os ‘acusados’ foram considerados inocentes, no entanto o Comandante-Geral, discordando do relatório Colegiado, decidiu excluir da corporação a parte autora, alegando ser essa uma atitude contrária ao ordenamento militar. Ao final, requer a reforma da sentença com a procedência de todos os seus pedidos. Apelo que não merece prosperar. Apelante que foi excluído dos quadros da corporação, a bem da disciplina, ex officio, em razão de transgressões disciplinares de natureza grave, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro, que ensejou sua prisão em flagrante e o ajuizamento do processo criminal nº 0355461-27.2010.8.19.0001, que tramita perante a Auditoria da Justiça Militar. O recorrente foi punido após regular e prévio procedimento administrativo, que observou os princípios constitucionais, oportunizando a ampla defesa e o contraditório. Em que pese a possibilidade de intervenção judicial nos atos administrativos, com a finalidade de aferir a sua ilegalidade, na presente hipótese, a parte autora não apresentou qualquer prova de que houve ilegalidade, ônus que lhe cabia na forma do art. 373, I do CPC. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
    É o relatório do essencial. Decido.
    De início, verifica-se que o Tribunal de origem, a partir de interpretação conferida à legislação de regência (Código de Processo Civil), bem como da análise das provas dos autos, constatou que o recorrente foi excluído do quadro da corporação após prévio e válido processo administrativo disciplinar. Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo: 
    “No caso dos autos, o recorrente foi punido após regular e prévio procedimento administrativo, como demonstrado pelos documentos que instruem a exordial, (…).
    …..................................................................................................
    Na hipótese dos autos, quanto à sanção aplicada, o mérito do ato administrativo consistente na valoração dos motivos e a escolha do objeto encontram-se no campo da discricionariedade da autoridade julgadora, não se verificando no caso em exame, sem sombras de dúvidas, qualquer desproporcionalidade, sendo certo que a punição aplicada está em consonância com a gravidade do ato. 
    …...................................................................................................
    Dessa forma, a parte autora não se desincumbiu de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe cabia, na forma do art. 373, I do CPC. Assim, compulsando os autos, bem como toda a documentação probatória que lhe fora juntado e as provas produzidas, entende-se que não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.”
    Dissentir de tais conclusões, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional de regência e esbarraria no Enunciado nº 279 da Súmula/STF, ante a necessidade de enfrentamento do conjunto probatório que levou o Tribunal de origem à conclusão ora impugnada. 
    Nessa mesma linha de entendimento cito precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 768.633-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministra Rosa Weber; ARE 990.554-AgR/BA, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes, cujas ementas transcrevo, respectivamente, abaixo:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – PAD. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. DECISÃO DO COMANDANTEGERAL DA CORPORAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. PROVA EMPRESTADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.9.2012.
    Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes.
    O Tribunal a quo julgou harmônico, ao ordenamento jurídico infraconstitucional, o procedimento administrativo disciplinar que resultou na exclusão do agravante dos quadros da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Solvida a controvérsia com base no Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro (Lei Estadual nº 433/81) e no Decreto Estadual nº 2.155/1978, que dispõe sobre o Conselho de Disciplina da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, não se mostra viável, na espécie, concluir pela afronta à literalidade dos preceitos constitucionais veiculados nas razões do extraordinário (arts. 1º, III, e 5º, XII, XXXV, LIV, LV e LVI, da Carta Política).
    Agravo regimental conhecido e não provido.”
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Militar. Processo administrativo disciplinar. Regularidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Saliento, por fim, na linha da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à Cláusula de Reserva de Plenário inserida no art. 97 da Constituição Federal. 
    Nesse sentido transcrevo, respectivamente, as ementas dos seguintes pronunciamentos: ARE 1.265.732-AgR-segundo/RJ, Primeira Turma, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.268.818-AgR-segundo/SC, Segunda Turma, Ministro Ricardo Lewandowski: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONCESSÃO OU PERMISSÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. PRÉVIA LICITAÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional. Precedentes. 
    2. O acórdão recorrido não divergiu da orientação jurisprudencial do STF no sentido de que é imprescindível prévia licitação para a concessão ou permissão da exploração de serviços de transporte coletivo de passageiros. 
    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios. 
    4. Agravo interno a que se nega provimento.“
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS ANP. FISCALIZAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA A SER PAGA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. 
    II Para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. 
    III O acórdão recorrido apenas interpretou a Lei 9.847 /1999. Não ocorrência de violação da cláusula de reserva de plenário. 
    IV Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 
    V Agravo regimental a que se nega provimento.“
    Em casos fronteiriços há, também, os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: ARE 843.103-AgR/DF, Segunda Turma, Ministro Gilmar Mendes; AI 848.332-AgR/RJ, Primeira Turma, Ministro Dias Toffoli, ARE 1.137.000-AgR/DF, Segunda Turma, Ministro Edson Fachin.
    Honorários advocatícios recursais.
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp-1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp-1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp-1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator